Tribunal: TJMT
Processo: 1024747-95.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1024747-95.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante : EDUARDO POLIMENI EIRELI
Apelado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1024747-95.2017.8.11.0041
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDUARDO POLIMENI EIRELI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. no 1024747-95.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgou o pedido procedente, para “constituir de pleno direito em título executivo judicial o Contrato de Abertura de Credito – BB Giro Empresa Flex sob o no 404.306.420”, ressalvando que, “como houve a revisão do contrato nos autos da ação revisional de no 1000323-86.2017, (...), após o trânsito em julgado, deve o Banco realizar a apuração do débito e continuar a presente ação, na fase executiva, considerando a revisão naqueles autos efetivada”; a r. sentença impôs ônus sucumbenciais aos réus, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa (cf. Id no 39305708).
O apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato objeto da lide, “uma vez que é superior a taxa média de juros do mercado praticada no mesmo período”, e insiste em que é ilegal a cobrança de “comissão de permanência com base na variação do FACP – Fator Acumulado de Comissão de Permanência, (pois), de acordo com entendimento pacificado da jurisprudência, a comissão de permanência cobrada com base na variação do FACP não é válida, tendo em vista a impossibilidade de se inferir quais as taxas que o compõe”, assim como é a cobrança da “comissão de concessão FGO, pois (...) essa operação caracteriza ‘venda casada’, portanto, nula (...), na medida em que atribui ao mutuário a obrigação acessória de arcar com os custos do seu prêmio”.
Pede, assim, o provimento do recuso, para que, reformada a sentença, seja declarada “ilegal a comissão de permanência com base na variação do FACP (...) e a cobrança de R$ 14.627,80 a título de comissão concessão FGO” (cf. Id no 39305710).
Nas contrarrazões, o apelado combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id no 39305715).
É o relatório.
D E C I D O
Precede à apreciação do mérito, a análise quanto à presença dos requisitos de admissibilidade recursal, dentre os quais, intrinsecamente, está o princípio da dialeticidade - ou ônus da impugnação específica.
O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais contenham, de modo coeso e inteligível, os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais se busca a reforma da decisão impugnada e o consequente acolhimento da pretensão recursal. Esses fundamentos, por razões lógicas, devem se ater aos aspectos fáticos objeto da lide e, ao menos em abstrato, serem juridicamente relevantes ao ponto de possibilitar a alteração da conclusão decisória questionada.
O objeto desta ação monitória é o “Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex no 404.306.420”, celebrado entre o autor Banco do Brasil e o réu Eduardo Polimeni, cujas cláusulas já foram submetidas à revisão judicial nos autos da ação de “Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1000323-86.2017.8.11.0041), que recebeu sentença de parcial procedência, que já transitou em julgado, declarando a abusividade dos juros remuneratórios, reduzindo-os à taxa média de mercado para operações da mesma espécie e no mesmo período, e também a descaracterização da mora contratual, além de ter condenado o Banco do Brasil a restituir os valores cobrados em excesso.
Logo, o que se vê é que, além de não combater propriamente as razões sentenciais, a queixa relativa à abusividade dos juros remuneratórios encontra óbice intransponível na coisa julgada formada nos autos do processo no 1000323-86.2017.8.11.0041, sendo inadmissível o conhecimento da questão.
De igual modo, uma vez que expressamente descaracterizada a mora em referência ao contrato objeto da lide, torna-se inócua a pretensa discussão quanto à legalidade da comissão de permanência cobrada nos autos, pois, se não há mora, não há a incidência deste encargo moratório, o que, aliás, restou ressalvado na sentença apelada.
O mesmo raciocínio é aplicado em relação à cobrança da comissão do FGO, eis que afastada a mora, fato gerador de sua incidência, não poderá o credor cobrar qualquer valor a esse título, e, no mais, ratifico a posição do STJ de que “a denominada comissão de concessão de garantia constitui encargo destinado a constituir Fundo de Garantia de Operações que tem a finalidade de prestar garantia complementar do empréstimo. A sua contratação é lícita quando expressamente ajustada; e não constitui venda casada ao contrato de mútuo” (STJ - AgREsp no 1.317.604/RS, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 27/08/2018).
Portanto, considerando que as razões recursais não combatem diretamente os fundamentos sentenciais, tampouco apresentam argumentos idôneos a justificar a revisão do quadro decisório, o recurso sequer ultrapassa a barreira da mera admissibilidade.
Pelo exposto, não conheço do recurso à falta de dialeticidade recursal.
Custas pelo apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator